Tribunal: TJBA
Processo: 8000972-44.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000972-44.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDLENE DOS SANTOS CERQUEIRA SOUZA Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. PRECATÓRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. POSICIONAMENTO RECENTE DO STF. NOVA REGRA ESTABELECIDA PELA LEI 14.325/2022 NÃO INFLUENCIA NO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES STF E TJ/BA. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em "Ação Declaratória Cumulada com Obrigação de Pagar", rejeitando a condenação do Município de Rio Real a destinar 60% dos recursos de precatório do FUNDEF para remuneração de professores, invocando a Emenda Constitucional nº 114/2021 e as Leis nº 9.424/96 e nº 11.494/2007. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se os recursos de precatório do FUNDEF devem ser vinculados automaticamente ao repasse de 60% para os professores, dos anos de 1998 a 2006. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.325/2022, que introduziu o art. 47-A à Lei nº 14.113/2020, garantindo o rateio dos recursos do FUNDEF, não altera o prazo prescricional aplicável às pretensões de complementação salarial. 5. A pretensão de recebimento de verbas referentes ao FUNDEF, no período de 1998 a 2006, está prescrita, conforme o prazo quinquenal estabelecido pelo Decreto nº 20.910/1932. IV. Dispositivo e tese 5. Sentença modificada, prescrição decretada, de ofício. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se às pretensões de complementação de vencimentos decorrentes dos recursos do FUNDEF referentes ao período de 1998 a 2006." ____________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.424/1996, art. 6º; Lei nº 11.494/2007, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ED ACO 701 AL, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/05/2021. TJ-BA, Apelação, 0500003-47.2017.8.05.0078, Rel. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicado em: 04/04/2024; TJ-BA, Apelação, nº 8000948-93.2017.8.05.0226, Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Publicado em: 12/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000972-44.2023.8.05.0216, sendo apelante Edlene dos Santos Cerqueira Souza e apelado Município de Rio Real, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator